Tribunal: STF
Processo: Rcl 77945
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Input Center Informática Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 1000297-27.2024.5.02.0047.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços.



    Sustenta-se que "a decisão também ignorou o próprio contrato firmado entre as duas pessoas jurídicas, bem como o fato de que Rafael Batista de Sá, na qualidade de sócio-administrador da prestadora de serviços, detinha plena capacidade econômica e técnica, sendo uma pessoa hiperssuficiente, com elevado nível social, econômico e cultural" (eDOC 1, p. 6).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e da ADC 48.



    Colho do ato reclamado (eDoc 6, p. 3-7):



    “A primeira ré sustenta que a r. sentença incorreu em erro ao reconhecer o vínculo empregatício, vez que ignorado o histórico da relação entre as partes, que evidenciaria a ausência de vício de consentimento ou fraude. A reclamada lembrar que o autor já atuava como empresário da área de Assessoria de Comunicação e Marketing desde 2018, antes mesmo da celebração do contrato de prestação de serviços com a recorrente. Destaca ainda a vantagem econômica e os benefícios fiscais auferidos pelo recorrido na condição de empresário, em comparação com o que receberia como empregado celetista, ressaltando sua vasta experiência, formação acadêmica e alto nível social e econômico.



    Além disso, a parte recorrente alega que a decisão contraria precedentes vinculantes do E. STF (Tema 725 da Repercussão Geral e ADPF 324), que reconhecem a licitude da terceirização.



    Argumenta ainda que não foram preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, quais sejam, onerosidade, subordinação, pessoalidade, habitualidade e alteridade, já que o pagamento era realizado mediante emissão de notas fiscais, proporcional aos serviços prestados, que o recorrido tinha autonomia na execução de suas tarefas, sem controle de jornada ou punições, podendo, inclusive, se fazer substituir por terceiros. Ressalta que o risco do negócio era assumido pelo recorrido, que prestava serviços para outros clientes. Diante disso, pede a reforma da r. sentença para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego, com a declaração de validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.



    Na hipótese dos autos, observo que a r. sentença reconheceu o vínculo empregatício entre as partes no período de 12/03/2023 a 16/02/2024, na função de assessor de comunicação social e marketing, com salário de R$ 6.000,00 mensais. O MM. Juízo primevo entendeu que, como a reclamada alegou fato impeditivo do direito do autor, lhe cabia o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, nos termos dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC. Foi considerado que a prova documental foi insuficiente para demonstrar a autonomia, e a ausência de prova oral fragilizou a tese defensiva. Assim, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, o MM. Juízo "a quo" reconheceu a nulidade da relação de trabalho como autônomo e declarou o vínculo empregatício. São os termos exarados na r. sentença sobre a questão (ID. c5da33c):



    ‘Alega o autor a prestação de serviços desde 12/03/2023 na condição de pessoa jurídica, tendo encerrado em 16/02/2024. Requer o reconhecimento do vínculo de emprego no cargo de jornalista. A primeira reclamada nega, argumentando que a prestação de serviço se deu com autonomia, sem a presença dos elementos da relação de emprego. A relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º, da CLT, apresenta-se com a existência dos pressupostos da pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Necessária a confirmação do preenchimento concomitante de todas essas condições, sob pena de constituição de outra espécie de relação de trabalho, como o autônomo ou o eventual. O não atendimento integral aos requisitos fixados pelo diploma consolidado impede a formação do vínculo empregatício. A reclamada sustentou que a reclamante lhe prestou serviços, portanto, nos termos dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC, por ter alegado fato impeditivo do direito do autor, cabia à ré o ônus de provar a sua alegação, encargo do qual não se desvencilhou a contendo. Não houve produção de prova oral nos autos. Os documentos carreados aos autos, principalmente o contrato de prestação de serviço, são insuficientes para demonstrar os fatos impeditivos da caracterização do vínculo empregatício. Ademais, em razão dos parcos elementos carreados aos autos, tanto pelo autor quanto pelas reclamadas, tem-se que o autor foi contrato para atuar como assessor de comunicação social e marketing (id. 681bed8, fl. 223), inclusive ratificado pelo documento sob id. 782d8eb,fl. 43). Não há elementos para reconhecer o labor na condição de jornalista, sendo improcedentes os pedidos vinculados a essa categoria profissional. Diante do exposto, não tendo a reclamada se desincumbido do seu ônus probatório, considero nula a relação de trabalho estabelecida entre as partes, encontrando-se presentes os requisitos da relação de emprego (artigos 2º e 3º da CLT), julga-se procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego a partir de 12 /03/2023 a 16/02/2024, na função de assessor de comunicação social e marketing, com salário de R$ 6.000,00 mensais. A relação jurídica estabelecida entre era as partes era de prestação de serviços, sendo impróprio o pedido de rescisão indireta do contrato, já que somente em Juízo foi reconhecido o vínculo de emprego. Em verdade, houve a tentativa de ocultar/omitir que o autor pediu a rescisão contratual, conforme prints sob id. 41e078d, fls. 45/46. Nesse cenário, julgam-se procedentes os pedidos pagamento das verbas rescisórias decorrentes da referida modalidade de dispensa (pedido de demissão), quais sejam: saldo de salário de 16 dias, gratificação natalina proporcional (10/12) de 2023, gratificação natalina proporcional (2/12) de 2024, férias proporcionais (11/12) acrescidas de um terço, recolhimentos de FGTS de todo o período (em conta vinculada). Ante a modalidade rescisória, improcedem os pedidos de aviso-prévio, multa de 40% do FGTS e expedição de guias.’



    Perfeito o posicionamento adotado e a distribuição do ônus probatório. Para a caracterização do vínculo empregatício, a conjugação dos artigos 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, exige que estejam presentes todos os requisitos relacionados com a continuidade, subordinação jurídica, pessoalidade e salário. Pelo empregador a assunção do risco do empreendimento e a direção dos serviços.



    No caso dos autos, a reclamada não nega a prestação de serviços, mas diz que não estavam presentes os requisitos caracterizadores do vínculo, principalmente no que diz respeito à subordinação, onerosidade e não eventualidade, alegando que o reclamante sempre prestou serviços na qualidade de jornalista autônomo. Nesse cenário, ao admitir a prestação de serviços autônomos, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, já que informou a existência de relação distinta da de emprego (art. 818 da CLT c/c art. 373, I do Código de Processo Civil). Por isso dizemos que a r. sentença está acertada quanto à distribuição do ônus de prova.



    Quanto à análise da prova dos autos, assim como o fez o MM. Juízo sentenciante, entendo que o argumento de que a mera constituição de uma pessoa jurídica não é capaz de indicar, por si, a prestação de serviço efetivamente independente. Trata-se de um argumento deveras frágil. A experiência humana, consubstanciada naquilo que usualmente ocorre e é percebido, tem o poder de afastar alegações exageradas e inverossímeis. É corriqueira, infelizmente, a situação em que o empregador exige do empregado, no momento da contratação, a abertura de Pessoa Jurídica. Trata-se de um fenômeno bem conhecido por esta Justiça Especializada, sendo denominado de "pejotização". Em suma, consiste em contratar funcionários (pessoas físicas) por meio da constituição de pessoa jurídica para prestar serviços, camuflando uma real relação de emprego. A finalidade com esta simulação é nada mais que afastar o dever de pagamento das verbas e dos encargos trabalhistas e previdenciários.



    Pois bem. O fenômeno da "pejotização" é observado no presente caso. Do processado, considerando a ausência de prova robusta pela reclamada, outra saída não há que concluir que a constituição de pessoa jurídica pelo reclamante não passou de uma simulação para fraudar direitos trabalhistas. Como bem pontuado pelo MM. Juízo de primeiro grau, caberia à reclamada a prova de real prestação de serviços independentes, com prestação a outros clientes e com a possibilidade de substituição do contratado por outro prestador de serviços. Nenhuma destas provas está contida nos autos, de modo que todos os argumentos da reclamada são vazios.



    Feitas essas considerações, tenho que o MM. Juízo de origem decidiu acertadamente ao reconhecer o vínculo empregatício. A análise da prova foi feita de forma correta, e a distribuição do ônus probatório observou os ditames legais. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme exigido pelos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. A decisão quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício se encontra, portanto, em consonância com os princípios protetivos do Direito do Trabalho e com a jurisprudência dominante, que busca coibir a precarização das relações de trabalho.



    Por último, uma vez mantido o reconhecimento de vínculo de emprego e a rescisão contratual imotivada em 16/02/2024, perfeita a determinação de expedição de guias para gozo do seguro-desemprego.



    Mantenho.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI nº 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Por fim, a ADI nº 5.625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos. 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente